Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-38.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA -ABORDAGEM INADEQUADA E VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). E ainda, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora e condenou o réu a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais à requerente. Em suas razões recursais o requerido defende a inexistência de ato ilícito e diz que o procedimento foi conduzido de forma respeitosa e cordial. Assegura que não houve humilhação, nem constrangimento na frente de clientes ou funcionários. Diz ainda que não há prova do dano moral e que meros dissabores não possuem aptidão a violar os direitos da personalidade. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da autora.
3. De acordo com a narrativa contida na inicial, no momento em que a requerente utilizou seu cartão de crédito para o pagamento de suas compras, teve sua assinatura recusada pela atendente e condicionada sua saída, com os produtos adquiridos, à realização de nova assinatura, mesmo comprovando a notificação da compra enviada ao celular da consumidora e apresentando documento de identificação com foto.
4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ilicitude do ato praticado consistente na exposição da consumidora à situação de caráter vexatório, especialmente porque foi impedida de levar as compras feitas no estabelecimento comercial do recorrido, mesmo mediante apresentação do comprovante da compra realizada em seu cartão de crédito e apresentação de documento de identidade, o que, por certo, lhe causou constrangimentos.
5. Com efeito, trata-se de situação que a toda evidência, além do constrangimento, é capaz de gerar sentimento de vergonha, desgaste e abalo da personalidade, sensações, as quais, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Ademais, a ré não se desonerou do ônus de provar o que alega, deixando de atender ao postulado contido no art. 373, II, CPC.
6. A abordagem dispensada à autora possui aptidão para caracterizar violação aos direitos da personalidade, justificando, pois, a condenação a título de danos morais. Em tais casos, diversamente do que afirma a recorrente, a ocorrência do dano moral prescinde da demonstração de qualquer abalo de natureza emocional e, a situação por que passou a autora, não pode ser encarada como mero aborrecimento da vida cotidiana. A inadequada abordagem, na presença de várias pessoas, sem justa causa, não pode ser tolerada e vista como normal. É esperado que as pessoas sejam tratadas com mais respeito, mormente em situação como a narrada na inicial, em que, em um estabelecimento comercial, uma cliente tenha que passar por tais constrangimentos, sem que houvesse nenhum indício de ocorrência de fraude na utilização do meio de pagamento. A reparação do dano, nesse caso, é medida de justiça.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
8. Nas circunstâncias específicas em análise, deve ser mantida a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais.
9. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo de fator de desestímulo ao ofensor, sem incidir em enriquecimento sem causa. Nestes termos, tenho que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora.
10. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, com súmula de julgamento servindo de acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.